Tribunal: STJ
Processo: 0049138-91.2023.8.17.2810
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007234 - PE(2025/0291978-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: ALINE LUCENA FRAGOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL. DOCUMENTAÇÃO
REGISTRAL COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDENIZAÇÃO
INTEGRAL PAGA AO TITULAR DO DOMÍNIO POR IMPOSSIBILIDADE DE REPARO
DO BEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação reivindicatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade:Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:39
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b325b87-abf2-493c-b97b-fb4166d57f8e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007234 - PE (2025/0291978-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: ALINE LUCENA FRAGOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL. DOCUMENTAÇÃO
REGISTRAL COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDENIZAÇÃO
INTEGRAL PAGA AO TITULAR DO DOMÍNIO POR IMPOSSIBILIDADE DE REPARO
DO BEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação reivindicatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade:Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARIA DE LOURDES DA SILVA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: reivindicatória ajuizada pela agravante, em desfavor da agravada, na
Ação
qual requereu ser imitida na posse do imóvel de sua propriedade, conforme certidão
cartorária juntada aos autos.
: julgou procedente o pedido reivindicatório de posse,
Sentença
reconhecendo o direito de propriedade da agravada sobre o imóvel, determinando a
imissão na posse da agravante no bem reivindicado.
: deu provimento à apelação interposta pela agravada, nos termos
Acórdão
da seguinte ementa (e-STJ fl. 358):

Documento eletrônico VDA53016506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:43
Código de Controle do Documento: d3a50a16-1449-4905-a689-e65934863554

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL.
DOCUMENTAÇÃO REGISTRAL COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
INDENIZAÇÃO INTEGRAL PAGA AO TITULAR DO DOMÍNIO POR IMPOSSIBILIDADE DE
REPARO DO BEM. TRANSFERÊNCIA DO VALOR PATRIMONIAL. PERDA DA
TITULARIDADE PELA AUTORA. PRESUNÇÃO SUPERADA POR FATO SUPERVENIENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE DUPLO BENEFÍCIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO
DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A presunção de veracidade e fé pública conferida ao registro público é relativa e
pode ser afastada por prova em sentido contrário, especialmente quando
demonstrado fato superveniente que altere substancialmente a relação de
propriedade.
2. Restado comprovado que a autora, ora apelada, foi integralmente indenizada pela
Caixa Seguradora em razão da impossibilidade de reparo estrutural do imóvel,
configura-se a cessação de sua titularidade patrimonial, visto que o recebimento
integral da indenização esvaziou seu direito de
propriedade sobre o bem.
3. [...]
4. [...]
5. Provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação
reivindicatória e revogando todas as medidas liminares concedidas, com manutenção
da posse pela apelante.
6. Recurso Provido à Unanimidade.

: não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante repisa a insurgência veiculada no
Agravo interno:
recurso especial acerca da violação do
do CC. Refuta a aplicação dos
art. 1.228
óbices das Súmulas 7 e 83, ambas do STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJPE:
(i) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

Documento eletrônico VDA53016506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:43
Código de Controle do Documento: d3a50a16-1449-4905-a689-e65934863554

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou
o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ (Súmula 83 do STJ), pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53016506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:43
Código de Controle do Documento: d3a50a16-1449-4905-a689-e65934863554

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.234 / PE
Número Registro: 2025/0291978-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00491389120238172810 491389120238172810
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: ALINE LUCENA FRAGOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: ALINE LUCENA FRAGOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54617620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: a6ddde0f-50a6-4c08-8075-debbeb7f206b

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: a6ddde0f-50a6-4c08-8075-debbeb7f206b